Tribunal: TJES
Processo: 5008816-73.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008816-73.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILZA PAGANUCCI PASCHOALINI
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MANHATTAN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por DILZA PAGANUCCI PASCHOALINI em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO MANHATTAN, por meio da qual sustenta, em suma, que, é condômina do Requerido e sofreu com vazamentos em seu apartamento. Aduziu que a despeito de ter recebido indenização pelos danos materiais sofridos e ter sanado o vazamento, teve “muita dor de cabeça”, razão pela qual pretende receber o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

O condomínio requerido devidamente intimado (ID 32595585) não compareceu à audiência de Conciliação (ID 34066024), sendo imperiosa a decretação de sua revelia, todavia apresentou contestação nos autos, dessa forma como a decretação da revelia gera presunção somente relativa, o magistrado analisou as provas dos autos com sua livre convicção em busca da verdade real, entendendo por apreciar a peça contestatória.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTES o pedido autoral, para declarar que o mero aborrecimento suportado pela autora não é capaz de gerar dano moral indenizável, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação, exclusiva, de revelia da parte recorrida..

O Recorrido apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade, incompetência do juizado por necessidade de perícia,além de impugnar o pedido de assistência judiciária e de, no mérito, defender a inocorrência de dano moral.

Foi certificada a intempestividade do recurso inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE (INTEMPESTIVIDADE)

Como cediço, os recursos se submetem a pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, concernentes, respectivamente, ao poder de recorrer e ao modo de exercê-lo, conforme escólio de José Carlos Barbosa Moreira (
O Juízo de Admissibilidade dos Recursos Cíveis, Rio de Janeiro, s/ed., 1968, p. 46
).

Dentre os requisitos extrínsecos, a tempestividade consiste em que o recurso seja interposto no prazo legal, sob pena de preclusão temporal.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a interposição do recurso inominado observa prazo legal de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença, nos termos do art. 42 c/c 12-A, ambos da Lei 9.099/95.

No presente caso, conforme certificado nos autos, o recurso inominado ora considerado foi interposto de forma intempestiva, tendo em vista que o prazo fatal para interposição era em 04/03/2024. Ocorre que o Recurso somente foi interposto em 10/03/2024. Vale destacar que a patrona da recorrente justifica a perda do prazo sob o argumento de que estava impossibilitada de exercer suas atividades profissionais em decorrência de problemas de saúde. Todavia, o atestado juntado está datado de 27/02/2024 e recomendou o afastamento das atividades profissionais por 4 dias.

Com efeito, constata-se que o Recurso foi interposto mais de 1 semana após o término do atestado.

Logo, ante a sua intempestividade, o Recurso Inominado em exame não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, ante a sua intempestividade. Condeno o recorrente em custas e honorários, que fixo em 15% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)